Tribunal: TJDFT
Processo: 0724676-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve erro material e obscuridade no ato decisório impugnado.
2. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. 2.1. A obscuridade, a seu turno, é caracterizada nas circunstâncias em que a redação do ato decisório não é suficientemente clara, com prejuízo à compreensão do provimento jurisdicional.
3. No caso em deslinde o recorrente sustenta a ocorrência de erro material em razão de ter constado, na decisão interlocutória impugnada, que o valor do plano de saúde custeado pelo genitor, em sua totalidade, corresponde a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). 3.1. Verbera que a redação do aludido ato decisório ocasionará o pagamento do montante devido em duplicidade, pois o cumprimento da obrigação tem sido feito diretamente, mas o seu órgão empregador poderá interpretar que deve deduzir de seu contracheque e repassar o montante à genitora da infante.
4. No entanto, não é possível verificar a ocorrência de erro material ou obscuridade. Em verdade, o pronunciamento judicial recorrido fixou objetivamente os alimentos provisórios de acordo com o requerimento formulado pelo autor em sua petição inicial.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.